Tribunal: TJDFT
Processo: 0713162-30.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. CRIAÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ARAPOANGA. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO POR DECRETO. PODER REGULAMENTAR. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “condenar o DISTRITO FEDERAL a realizar o pagamento da GMOV no percentual de 15%, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei no 318/92, bem como ao pagamento da quantia de R$ 5.020,27 (cinco mil e vinte reais e vinte e sete centavos), atualizados até fevereiro de 2025, referente: (i) aos meses de agosto de 2024 a fevereiro de 2025, vinculados à matrícula no 17201802; e (ii) aos meses de julho de 2024 a fevereiro de 2025, vinculados à matrícula no 17070228, sem prejuízo das parcelas vincendas durante o trâmite do feito, até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer ora imposta”.
2. Fato relevante. A parte autora reside em Arapoanga e exerce o cargo de enfermeira na Unidade Básica de Saúde no 4 de Planaltina e na Unidade de Medicina Interna do Hospital Regional de Planaltina, situação que garantia o recebimento da gratificação de movimentação (GMOV) no percentual de 15% (ID 72269808 e 72276160). Contudo, após a criação da região administrativa de Arapoanga (RA XXXIV), por meio da Lei Distrital no 7.190/2022, a gratificação recebida pela servidora foi reduzida para 10%, nos termos do Decreto Distrital no 45.874/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão: direito da servidora ao recebimento da gratificação de movimentação (GMOV), no percentual de 15%, independentemente da alteração promovida pelo Decreto Distrital no 45.874/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 3o, II, da Lei Distrital no 318/1992, destina a Gratificação de Movimentação (GMOV), no percentual de 15% (quinze por cento), aos servidores integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal que estejam em exercício em postos de saúde rural e unidades da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal situadas nas regiões administrativas de Brazlândia e Planaltina, desde que residam em região administrativa diversa.
5. Após a criação da Região Administrativa de Arapoanga pela Lei Distrital no 7.190/2022, o Decreto no 45.874/2024, que regulamenta a concessão da GMOV, incluiu a nova localidade no rol de regiões que autorizam o pagamento da gratificação no mesmo percentual de 15%: “Art. 3o O pagamento da Gratificação de Movimentação é devido nos seguintes percentuais: I - de 10%, calculado sobre o vencimento básico do padrão em que o servidor estiver posicionado, desde que este tenha efetivo exercício em região administrativa diversa daquela em que reside; II - de 15%, calculado sobre o vencimento básico do padrão em que o servidor estiver posicionado, desde que este tenha efetivo exercício em posto de saúde rural ou unidade da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal situados nas Regiões Administrativas de Brazlândia, Planaltina e Arapoanga, desde que resida em região administrativa diversa”.
6. Outrossim, o referido Decreto também criou exceção não prevista na lei, qual seja, a redução da GMOV para o percentual de 10% (dez por cento) para os servidores que residem em Planaltina e trabalhem em Arapoanga ou vice-versa, como é o caso da autora (artigo 3o, § 3o do Decreto no 45.874/2024).
7. O poder regulamentar conferido ao Governador do Distrito Federal (artigo 100, VII da Lei Orgânica do DF) tem a finalidade de assegurar a fiel execução da lei, não sendo permitida inovação do ordenamento jurídico, visto que regulamento é ato normativo secundário. Com efeito, ao criar distinção não prevista na lei, objeto da regulamentação, os limites do poder regulamentar foram extrapolados, incorrendo o Decreto em ilegalidade.
8. Destarte, constatada violação parcial ao princípio da legalidade do Decreto Distrital no 45.874/2024, deve ser mantida a sentença que assegurou à servidora o recebimento da gratificação no percentual de 15%, independentemente de eventual proximidade geográfica entre as regiões. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1993960, 0801056-78.2024.8.07.0016, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 02/05/2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 318/92, art. 3, II; Decreto Distrital no 45.874/2024, art. 3o; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 100, VII; Lei Distrital no 7.190/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1993960, 0801056-78.2024.8.07.0016, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 02/05/2025.